Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-67.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704225-67.2021.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DALVO DARIO LESSE APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Nada a prover acerca da manifestação da parte apelante, uma vez exaurida a competência desta 2a Turma Cível (apelação julgada na 42a Sessão Ordinária Virtual de 2022). Intime-se. Sem novos requerimentos, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator